Tribunal: TJMT
Processo: 1017353-53.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017353-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), EDNEY PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 072.106.581-30 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (REU), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA GOMES DA SILVA - CPF: 019.811.331-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.678.681-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
.
1.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃOQUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PREDICADOS PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. 2. NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE. AVENTADA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
.
NÃO VERIFICADA
.
CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO APARELHO CELULAR
COM O FORNECIMENTO DE SENHA
.
QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO AUTORIZADO JUDICIALMENTE
.
3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.
ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
N
ão há que se falar em nulidade do processo em razão da apreensão do aparelho celular do agente e posterior exame do conteúdo de dados e mensagens constantes do aplicativo

WhatsApp
se o acesso aos dados
foi

dado
pelo proprietário do aparelho
que fornece
u
a sua senha
.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Charles Alessandro Vieira Tenório em favor de
Edney Pereira de Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de maio de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1005203-28.2023.8.11.0004
, acusado da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo, com subtração de veículo automotor transportado para outro
E
stado da
F
ederação, capitulado no art.
157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal
.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva d
o
paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

Afirma que
o paciente
“não teve participação diretamente no roubo, pois as vítimas afirmaram a presença de apenas dois
indivíduos
, os quais foram mortos em confronto com policiais militares”
.

Aduz que
o paciente ostenta predicados pessoais que o credenciam a responder ao processo em liberdade
;
além de ser
“
pai de 4 (quatro) crianças menores de idade, sendo assim, necessária a imposição de outros medidas diversas da prisão, visto ter que prestar cuidados as crianças através do seu trabalho como barbeiro
”.

Assevera que as provas

obtidas a partir da extração de dados do celular
do paciente são ilícitas
porquanto o acesso ao aparelho se deu sem prévia autorização judicial
, devendo as referidas provas serem desentranhadas dos autos.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;
e,
subsidiariamente,
a
substitu
ição

da custódia provisória
por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O presente
processo
foi parcialmente
extinto
em razão da reiteração de pedidos
sendo que
o pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
177142187
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
177424668
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 179776660, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
e proê
mio, cumpre asseverar que as teses de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, ausência do preenchimento dos requisitos estabelecidos do art. 312 do Código de Processo Penal,
negativa de autoria,
a aplicação das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e a presença de predicados pessoais favoráveis foram analisadas no
Habeas Corpus n. 1012912-29.2023.8.11.0000, de modo que a inicial foi liminarmente indeferida por se tratar
de reiteração de pedidos
e o processo parcialmente ext
in
to
.

Com relação à tese
que
remanesce
u
,
c
olhe-se dos documentos trazidos pelo impetrante que o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva por infração ao art.
157, § 2º, II, e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal
.

O
impetrante a
rgumenta

que há ilegalidade nas informações colhidas no aparelho celular do paciente, especialmente do aplicativo
WhatsApp
, porquanto os policiais que realizaram o flagrante não tinham autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico.

No entanto, n
a hipótese,
conforme se extrai do
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n
.
2023.8.99632
, o paciente
autorizou
a extração dos dados de seu aparelho celular, conforme se infere deste trecho de seu interrogatório extrajudicial:

QUE, em parte, é verdadeira a imputação que está sendo feita, pois colaborou para indicar a casa da vítima aos autores do roubo; QUE, perguntado se na noite do dia 23/05/2023 saiu de casa, o interrogando disse que sim e que foi para casa de seu pai por volta das 20:00h da noite, sendo que foi sozinho e ficou até as 23:30h; QUE, perguntado se após esse horário encontrou com alguém, o interrogando disse que encontrou dois rapazes descendo a rua, sendo que um era branco com tatuagem no braço esquerdo pelo lado de dentro com uma escrita/nome, sendo que outro moreno, alto, cabelo cheio, de camiseta de frio de cor branca; QUE, perguntado se os conhece, o declarante disse que não conhece; QUE, perguntado como foi a abordagem o
interorgando
respondeu que perguntaram "onde se tinha maconha"; QUE, o interrogando disse que não sabia, e perguntaram onde tinha lanche e o declarante respondeu que sabia e que era na praça e eles foram acompanhando o interrogando até a praça e o lanche estava fechado; QUE, ao retornarem em seguida perguntaram onde morava a dona CLEIDY, então o interrogando disse que sabia e retornou três
quarterões
e meio e apontou onde era a casa, pois conhece a CLEIDY; QUE, nessa hora o interrogando estava próximo do quebra mola uns 200 metros de distância da casa de CLEIDY sendo que a rua estava escura na hora; QUE, esclarece que apontou para a casa de CLEIDY porém não corretamente, porque sabia que eles iriam roubar a casa; QUE, perguntado se respondeu algum tipo de telefonema nesse período entre 23:30 h até as 8:00
hs
de hoje, o interrogando respondeu que não; QUE, não efetuou nenhum tipo de ligação telemática ou convencional; QUE, perguntado se mandou mensagem via
whatsapp
para alguém comentando o fato, o interrogando respondeu que sim, para duas pessoas, um chamado VINÍCIUS vulgo "CRÂNIO" e para o outro vulgo "NEGUEBA"; QUE, em conversa com o "CRÂNIO" o interrogando disse "tomara que o povo não saiba que eu estou envolvido";
QUE,com
o NEGUEBA, primeiro o declarante mandou uma foto do
veiculo
roubado que estava correndo nos status de
whatsapp
e em seguida NEGUEBA disse, "os caras são ligeiros" e o interrogando afirmou, "não, os caras estavam de máscara", e o NEGUEBA disse "é se eles não tivessem de máscara seriam reconhecidos" QUE, o interrogando informa ainda que JANAÍNA DE JESUS, sua namorada, mandou mensagem, quando o declarante estava com os dois rapazes mostrando a casa da CLEIDY e na conversa falou para ela que estava subindo mostrando uma casa para uns rapazes; QUE, a namorada perguntou: "pra quê?", então o interrogando respondeu para ela "porque eles tinham oferecido R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o interrogando para mostrar a casa"; QUE, o interrogando disse que os dois rapazes haviam dito: "nós pegando a boa lá nós vamos pagar os dez mil"; QUE, a namorada protestou e implorou ao interrogando que não mexesse mais com esse tipo de coisa, pois o interrogando tinha acabado de sair da cadeia; QUE, o interrogando falou "os caras vão dar dez mil só para eu apontar a casa lá"; QUE, sua namorada falou novamente para não mexer com isso e o interrogando disse que já tinha mostrado e estava indo para a casa;
QUE, o interrogando franqueou o acesso ao seu aparelho celular à Polícia Civil, inclusive com a senha padrão da tela de bloqueio, que é um sete invertido; QUE, o interrogando tem ciência de suas garantias constitucionais e mesmo assim espontaneamente franqueia o acesso ao seu aparelho celular, que foi apreendido
[...].
(Trechos do interrogatório extrajudicial de Edney Pereira De Andrade, visto no ID 176821183, p. 37/40
)
Destacamos

Com efeito, não se verifica a nulidade aventada pelo impetrante no acesso autorizado ao aparelho celular do paciente, uma vez que
houve autorização para tanto, a qual foi
dada
em

30 de maio de 2023, nos autos de
P
risão em
F
lagrante n.
1005203- 28.2023.8.11.0004
(ID
119273164
).

Sendo assim,
a diligência policial consistente em examinar o conteúdo das mensagens loc
alizadas no aparelho celular do

paciente
não
consiste em nulidade processual, porquanto,
se
c
onstata
, neste primeiro momento,
não ter havido qualquer desrespeito
às normas contidas na
Lei
n.
9.296/96
(
que disciplina o procedimento de interceptação telefônica
)
, tampouco ofensa
ao
art. 5°, XII, da
Constituição Federal
.

Na verdade, o
que ocorreu neste caso foi que os policiais no momento da prisão em flagrante apreenderam o aparelho celular do paciente, ocasião
em
que com a autorização dele
,
que forneceu a senha
, acessaram
o conteúdo de seus diálogos via
WhatsApp
,
constatando, aparentemente,
a e
xistência de elementos que realmente aponta
vam para o
seu
envolvimento
no cometimento do ilícito
em apuração
.

Ademais disso, por ser instrumento que representava interesse à elucidação dos fatos, o celular após ser apreendido, foi encaminhado para realização de perícia – a qual, repita-se, foi autorizada judicialmente
.

A propósito, no que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA ACESSAR AOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO CELULAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E CONSENTIMENTO DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NO APARELHO TELEFÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
A jurisprudência desta
eg
. Corte Superior afirma que é dispensável a autorização judicial, para a devassa do conteúdo telefônico do investigado ou acusado, quando houver consentimento do proprietário do aparelho telefônico, sem acarretar qualquer ilicitude sobre a prova obtida
.

III -
Na presente hipótese, apesar da irresignação defensiva, não se verificou qualquer ilicitude da prova obtida pela autoridade policial, haja vista que, no caso concreto, como bem destacado pelas instâncias de origem, "houve autorização judicial deferindo o mandado de busca e apreensão de drogas, bem como de documentos, equipamentos, ferramentas ou aparelhos eletrônicos que digam respeito à venda, manuseio, destinação da droga ou ao dinheiro proveniente da venda" (fl. 1383), bem como o acesso ao aparelho telefônico "fora franqueado pelo réu".

IV - O entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte é no sentido de que
exige-se
a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Ao interpretar essa regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior reitera que a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, uma vez que "não havia necessidade de perícia dos telefones: o relatório policial traz fotos do que importa, e os defensores dos acusados tiveram acesso a elas" (fl. 1616).

V - Cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 1º/8/2017).

VI - Na presente hipótese dos autos, o acórdão recorrido mediante fundamentação concreta manteve a exasperação da reprimenda do paciente acima do mínimo legal, levando em consideração a sua integração a "uma das maiores associações criminosas do País", a saber, "o Primeiro Comando da Capital". Portanto, não há que se falar em flagrante ilegalidade.

VII - No mais, saliente-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 30/8/2022).

VIII - No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

IX - In
casu
, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias
judicias
indicadas no acórdão, justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

X - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Agravo regimental
desprovido.
(
AgRg
no HC n. 651.267/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14
.2.
2023
e publicado no
DJe
de 22
.2.
2023)

Destacamos

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça, na mesma linha
do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – RECURSOS DOS RÉUS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCONCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACESSO AO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS – AUTORIZAÇÃO FORMAL DOS PROPRIETÁRIOS – NÃO COMPROVADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – 3. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO DOS ACUSADOS NA ABORDAGEM POLICIAL – MERA ENTREVISTA INFORMAL – GARANTIA ASSEGURADA NO INTERROGATÓRIO – 4. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – PRELIMINARES REJEITADAS – 5. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À APELANTE LETICIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO SEU ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS – TESTEMUNHOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELOS APELANTES CLEITON E ANDERSON – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA – 6. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – MERO CONCURSO DE AGENTES – 7. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [RÉU CLEITON] – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – APELOS CONHECIDOS. PROVIDO UM DOS APELOS E PARCIALMENTE PROVIDOS OS DEMAIS.

1. A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui
assento
constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade meramente relativa e deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, sob pena de preclusão.

2.
Havendo autorização formal dos proprietários franqueando o acesso dos agentes policiais aos aparelhos celulares apreendidos e não sendo demonstrado o suposto vício de consentimento nas manifestações de vontade, deve ser reconhecida a licitude das provas daí advindas
.

3. Em se tratando de abordagem policial, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois a mera entrevista informal não se confunde com o interrogatório (policial ou judicial), este sim, ato solene no qual o cidadão deve ser advertido sobre seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio.

4. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência de situação de flagrante delito.

5. É inviável cogitar a absolvição dos apelantes CLEITON e ANDERSON pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias fáticas do flagrante evidenciam que as substâncias por eles mantidas em depósito se destinavam à difusão ilícita. Por outro lado, é imperiosa a absolvição da apelante LETICIA, porquanto reconhecida a anemia probatória em relação ao seu envolvimento no ilícito.

6. Se as provas reunidas nos autos não revelam o vínculo associativo estável e permanente entre os agentes para a prática do narcotráfico, limitando-se a indicar que a empreitada ilícita ocorreu em concurso de agentes, não há como concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, sendo, pois, de rigor a absolvição pelo crime de associação para o narcotráfico.

7. Constatada a insuficiência do acervo probatório em demonstrar a integração do apelante à organização criminosa Comando Vermelho, a absolvição pelo crime tipificado no art. 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, é medida impositiva.

8. Preliminares rejeitadas. Apelos conhecidos, com provimento de um deles e parcial provimento dos demais.

(N.U 0001156-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26.10.2022, e publicado no DJE 03.11.2022)
.
Destacamos

Desse modo
, não
há
como acolher a pretens
ão

do
impetrante, mesmo porque é cediço que para a declaração de nulidade de ato processual é imprescindível a demonstração de prejuízo ocasionado ao réu, em estrita observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, nos termos do artigo 563 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não ficou demonstrado
na espécie
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

julgo improcedente o pleito
remanescente
deduzido neste habeas corpus em favor de

Edney Pereira de Andrade
,
denegando
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023